Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA PRESENTE. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE AÇÃO CONTROLADA. CAMPANA POLICIAL NÃO SE CONFUNDE COM O PROCEDIMENTO DE AÇÃO CONTROLADA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes.
Busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita de comércio ilícito de entorpecentes.
Investigação policial não configurada como ação controlada.
Sentença condenatória baseada em provas firmes e coesas, incluindo testemunhos de policiais e características da apreensão.
Não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi legítima; (ii) estabelecer se a investigação policial pode ser considerada ação controlada; (iii) definir se o conjunto probatório é hábil à condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (iv) definir se a recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca domiciliar foi precedida de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da ação.
A investigação efetuada pela polícia não se assemelha à ação controlada prevista no artigo 53, inciso II, da Lei no 11.343/2006. No caso dos autos, ficou evidenciado que os policiais não pretendiam com a investigação prolongada revelar a identidade de outros possíveis traficantes que atuassem em conjunto com a ré, mas, tão somente, encontrar informações precisas a respeito da atuação da própria ré.
Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada à ré, ainda que primária e detentora de bons antecedentes. No caso, as provas juntadas aos autos demonstraram que a ré não realizou o tráfico de entorpecentes de forma eventual, donde se denota sua dedicação à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar precedida de fundada suspeita é legítima. 2. A investigação policial não se confunde com a ação controlada prevista na Lei no 11.343/2006. 3. O conjunto probatório coeso é apto a evidenciar a conduta delitiva da ré. 4. A prática reiterada do tráfico de drogas inviabiliza a concessão do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: n/a